Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-19.2020.8.11.0009
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-19.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAIR PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 940.396.401-44 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAILON GASPAR DE OLIVEIRA - CPF: 026.542.441-05 (ASSISTENTE), RONALDO BORGES DE ORNELOS - CPF: 047.576.711-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES –
SERASA -
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO –
VALIDADE DA
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA EM ENDEREÇO DIVERSO
– RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFI
GURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação do órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, prevista no §2º, do artigo 43, do CDC, consiste no envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, inexistindo responsabilidade no caso de ineficácia da notificação prévia pelo fato de ter sido encaminhada em
endereço diverso do devedor
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dejair Pereira Teixeira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta
que ao contrário do que consignado na sentença
,
a
prévia notificação do consumidor é requisito essencial para a inserção
de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
, de modo que a notificação prévia enviada a endereço diverso se equipara ao não envio, o que caracteriza falha na prestação de serviços e reponsabilidade objetiva.

Alega que restou evidente a responsabilidade direta da empresa apelada pela irregularidade do procedimento cadastrador, devendo ser responsabilizada pelos danos morais sofridos, já que não teve meios de questionar a negativação indevida de seu nome.

Pede o provimento do recurso, para julgar procedente o pedido, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentada no Id. 212856257, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o autor/apelante ajuizou
a presente
demanda
em 30/074/2020, visando a condenação da SERASA
ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente do constrangimento sofrido e
m razão de seu nome constar em seus
cadastros
, sem que ele tivesse
conhecimento por não ter sido devidamente notificado acerca do suposto débito, conforme previsto no §2º, do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido
, nos seguintes termos,
in
verbis
:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que os documentos apresentados pela parte requerida comprovam que a notificação foi encaminhada para o endereço “Rua Crixas, n. 114-ST, Colíder”.

Em contrassenso, a parte-autora alega que não há demonstração de que este é o endereço correto e atualizado fornecido pelo credo
r
.

Com efeito, os documentos juntados no Id. 57065139 – pág. 6 e 9 demonstram que a notificação foi endereçada à Rua Crixas, 114-ST, JD Alvorada, Colíder/MT.

É sabido que a requerida faz as anotações de acordo com os dados fornecidos pelo credor, de modo que não cabe a requerida verificar se o endereço está ou não correto.

Fato é que a requerida apenas reproduziu os dados fornecidos pelo credor, conforme se verifica no Id. 57065139 – pág. 4.

Nesse norte, cabe à parte-autora manter seus dados atualizados junto ao credor, pois este é o responsável pelo seu envio aos serviços de proteção ao crédito.

Corroborando todo o raciocínio ora fundamentado, segue o seguinte julgado:

(...)

Assim, resta claro que a empresa Serasa encaminhou ao autor o respectivo comunicado, o qual foi enviado para o endereço informado pelo credor como sendo o do devedor. O que desbordar disso é de responsabilidade do credor que solicitou a inclusão no cadastro.

Dessa maneira, em que pese a parte-autora afirmar que a parte-requerida não comprovou ser este o endereço atualizado e fornecido pelo credor, fato é que tal endereço era justamente aquele registrado nos cadastros e a parte-autora nada carreou aos autos para comprovar que tal endereço não corresponde àquele registrado junto ao credor.

A propósito, na trilha do que fora dito anteriormente, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, para cumprir a determinação imposta pelo art. 43, § 2º, do CDC, basta que os órgãos de proteção ao crédito comprovem o envio de correspondência ao consumidor, no endereço fornecido pelo credor, não sendo necessário que a mantenedora
utilize-se
de AR, mas tão-somente

comprove que procedeu ao envio para o endereço da parte devedora. Exatamente o que ocorre no caso judicializado. [...]” (Id. 212856253)

Analisando os autos
, coaduno do mesmo entendimento do juízo
a quo
, porquanto a Serasa
Experian
, ora apelada, comprovou o envio da notificação prévia ao devedor, no endereço fornecido pelo credor, assim, não há que se falar em indenização por danos morais, pois a responsabilidade pelo fornecimento do endereço para que seja encaminhada a notificação é do credor, não do órgão arquivista.

Com efeito,
a jurisprudência do STJ
firmou entendimento no sentido de que
é
“
Dever legal do arquivista de notificar o consumidor antes de inclusão em cadastro no endereço informado pelo credor (
Resp
1.083.291/RS, afetado ao
rito dos recursos repetitivos)
”, bem como que o “
Mantenedor de cadastro que não está obrigado, em regra, a investigar a veracidade das in
formações prestadas pelo credor
”.
(
REsp
n.
1.620.394/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016,
DJe
de 6/2/2017.)

Neste sentido, restando devidamente demonstrado que a apelada enviou notificação ao consumidor no endereço fornecido pelo credor antes de proceder
a
inscrição no cadastro de inadimplentes
(Id. 212856229 – pág. 4-13)
, ainda que para endereço diverso daquele que ele reside, não há como imputar ao arquivista a prática de ato ilícito

indenizável. Vale registrar que
, como já salientado, não é do órgão mantenedor
a verificação de informações enviadas por credores associados aos seus serviços
,
mas
sim
dos
próprios
credores usuários.

A corroborar tal entendimento, colaciono precedentes deste Sodalício, no mesmo sentido,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ART. 43, § 2º, DO CDC - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - SÚMULA 404 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, mediante correspondência enviada ao endereço informado pela credora.
A teor
da Súmula nº 404 do STJ, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR' dos correios.
”
(TJ-MT - AC: 10019706020228110003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)
(destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, § 2º do CDC. II - E dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.º 404/STJ). III -
A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação
.
”
(TJ-MT 10147495220198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)
(destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, § 2º do CDC. Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa.
A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço
indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação
.
”
(TJ-MT - AC:
10011842020218110110, Relator
: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)
(destaquei)

Nesse contexto, a apelada não pode ser responsabilizada pela inscrição no cadastro de inadimplente, já que não tem responsabilidade de averiguar se os dados fornecidos pelo credor são corretos.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024